Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE DÍVIDA. COBRANÇA. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. SIMULAÇÃO DO ENDOSSO. VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA NOTA PROMISSÓRIA MITIGADA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC.REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese em que o embargado apela em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da nota promissória.
2. A embargante/apelada, ao embargar a execução, demonstrou que a nota promissória fora emitida como garantia do pagamento da dívida por ela contraída, que foi devidamente quitada, tendo ainda, arguido e demonstrado que a embargada agiu em conluio com a instituição financeira. Em casos como este, resta mitigada a autonomia e abstração, características do título objeto da execução.
3.Se a parte autora já havia instruído o feito com farta documentação possibilitando a prolatação da sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando do indeferimento da sua oitiva requerida pela parte contrária, pois, compete ao Juízo indeferir produção de provas desnecessárias.
4. Não tem pertinência se falar em cerceamento de defesa quando ocorre a inversão do ônus da prova na sentença, pois, segundo o entendimento oriundo do STJ, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz e “não é obrigatória, mas regra de julgamento, ope judicis, desde que o consumidor seja hipossuficiente ou seja verossímil sua alegação”.
5. No modo em que ambas empresas atuam (embargada e BRCRED) não está presente a boa-fé. Ao buscar proteção no princípio da inoponibilidade as exceções para esquivar-se das exceções oponíveis no contrato celebrado entre a BRCRED e a embargante, o embargado age com má-fé.
6. De acordo com a teoria do diálogo das fontes, dever ser aplicado ao caso o art. 940 do Código Civil, que orienta no sentido de que aquele que demandar por dívida paga ou pedir mais do que for devido, é obrigado a pagar ao devedor em dobro do que houver cobrado.
7. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO